Tribunal: TJSP
Processo: 2138632-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Schmitt Corrêa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de taxas associativas. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, que tinha por intuito afastar a constrição judicial que recaiu sobre imóvel de sua propriedade, ao argumento de se tratar de bem de família. Acordo firmado pelas partes. Desistência do recurso. Perda do objeto verificada. Recurso prejudicado.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Execução de taxas associativas. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação à penhora apresentada, que tinha por intuito afastar a constrição judicial que recaiu sobre imóvel de sua propriedade, ao argumento de se tratar de bem de família. Acordo firmado pelas partes. Desistência do recurso. Perda do objeto verificada. Recurso prejudicado. Não conhecimento (art. 932, III, em coalisão com o art. 998, ambos do NCPC)..